Tribunal: TJMT
Processo: 1018162-39.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018162-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANATHAIS PAULINA - CPF: 042.205.381-35 (APELADO), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANATHAIS PAULINA - CPF: 042.205.381-35 (APELANTE), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE ANATHAIS PAULINA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO SOFRIDO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR POLICIAL MILITAR – SEQUELAS GRAVES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – PENSÃO MENSAL ANTE A DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO – MAJORAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS – SÚMULA N.º 387 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - INSUFICIENTES DEVIDO A GRAVIDADE DO ACIDENTE E SUAS SEQUELAS - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A PENSÃO MENSAL

E AS INDENIZAÇÕES - SENTENÇA RETIFICADA.

De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por eventuais danos causados por seus agentes, seja de ordem moral, seja de ordem material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

Assim, deve o Estado, indenizar a apelante pelo período de inatividade uma vez que este não possui mais condições de exercer atividade laborativa para o seu sustento, devendo a pensão ser vitalícia diante da redução permanente da capacidade laborativa.

No que concerne ao valor, considerando que a requerente/apelante estava em tenra idade, e ao que tudo indica possuía um futuro com várias oportunidades, devendo ser retificada a sentença e provido o pedido de majoração da pensão mensal, de meio salário mínimo para um salário mínimo, valor percebido pela jovem a época.

Em presença ao dano verificado, ser de grande extensão, o valor arbitrado ao dano moral pelo Juízo de primeiro grau se mostra insuficiente. Assim, imperioso se faz, dar parcial provimento para o recurso da requerente, para majorar o valor arbitrado correspondente ao dano moral, de R$ 20.000,00 (vinte mil), para R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
.

Em relação ao valor indenizatório fixado pelo dano estético, que deve considerar o grau de prejuízo à imagem objetiva da pessoa, e que no caso, restou comprovado que a requerente ficou com cicatriz de grande extensão permanentemente, além da diminuição do membro, conforme laudo, entendo que deve, de igual forma, ser majorado o valor fixado pelo magistrado de origem de R$ 30.000,00 – trinta mil reais, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e por dano estético decorrentes de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação autônoma, segundo entendimento jurisprudência do STJ e Súmula n.º 387 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO E ANATHAIS PAULINA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.º 1018162-39.2020.8.11.0003
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos estéticos no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); condenar o Estado em indenizar a Autora em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenar o Estado ao pagamento de pensão vitalícia no importe de meio salário mínimo; e condenar o Estado em honorários advocatícios com o percentual a ser fixado em sede de liquidação de sentença a teor do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Em suas razões (id. 204347755), a Apelante, ANATHAIS PAULINA, assevera a necessidade de majoração das sanções impostas em caso de danos sofridos em face de ato praticado pelos agentes do Estado que resultam em restrições na vida cotidiana da vítima, requerendo que sejam majorados os valores estabelecidos na r. sentença para se adequar a garantia proveniente do princípio da isonomia.

Por outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO apela aduzindo a sua ausência de responsabilidade, bem como a culpa exclusiva da vítima, a impossibilidade de cumulação de dano moral com dano estético, e no final requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou a redução dos valores de condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO (id. 204347760).

A Procuradoria-Geral de Justiça não opinou, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 211703184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO E ANATHAIS PAULINA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.º 1018162-39.2020.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos estéticos no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); condenar o Estado em indenizar a Autora em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenar o Estado ao pagamento de pensão vitalícia no importe de meio salário mínimo; e condenar o Estado em honorários advocatícios com o percentual a ser fixado em sede de liquidação de sentença a teor do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por ANATHAIS PAULINA contra o Estado de Mato Grosso.

De acordo com a inicial, no dia 04 de setembro de 2015, por volta das 12h45min, estava a caminho do seu trabalho, quando, na Avenida 13 de maio, colidiu em uma viatura da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, que trafegava em uma via não preferencial e não respeitou a placa de PARE.

Discorre que teve o Femur da perna esquerda fraturado em 3 (três) partes, razão pela qual precisou colocar Pino e hastes e já vai realizar sua quarta cirurgia, todas na tentativa de reconstruir o Femur, que desde então não se reconstruiu.

Relatou que ficou cerca de 1 (um) ano e meio afastada de seu trabalho, recebendo benefício pelo INSS, até que se desligou, bem como que sofre constantemente com dores e sequelas advindas de tal acidente e de tantas cirurgias.

Asseverou que sua perna diminuiu cerca de 5 milímetros e sua estabilidade fora reduzida em 75% e, em virtude da redução de sua capacidade laborativa, entrou para o grupo PNE (pessoas portadoras de necessidades especiais).

Assim, requereu a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 60.610,00 (sessenta mil, seiscentos e dez reais), a título de dano material pelos lucros cessantes consistentes na perda da capacidade laborativa dela pelo infortúnio relatado, até que ele complete 79,9 anos; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano moral; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano estético (Id. 38437156).

Contestada a ação e realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão da Autora (id. 204347752).

Irresignados, a requerente e o requerido interpuseram Apelos.

A controvérsia posta no Recurso cinge-se a se aferir se, na espécie, houve a responsabilidade do Apelante ESTADO DE MATO GROSSO e, a partir daí, verificar se a fixação das indenizações foram (ou não) devidas e proporcionais.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 6º, estabelece como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil dos Estados, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nota-se, da leitura do supracitado dispositivo constitucional, que a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo, como já reiteradamente vêm decidindo o STJ e STF, a exemplo do AgInt no AREsp 2025085/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22/03/2023 e do RE 499.432-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em
01/09/2017.

No presente caso, se depreende do Boletim de Ocorrência que a autora trafegava em via preferencial (rua Treze de Maio), quando foi interceptada pelo condutor da viatura da polícia militar, que ultrapassou cruzamento sinalizado com placa de “PARE”, vindo a causar o acidente.

Todas as provas que constam nos autos corroboram pela responsabilização do Ente Estadual, considerando que o próprio assume que houve a colisão devida a uma perseguição que ocorria no momento.

Ouvido em juízo, na condição de informante, o motorista da viatura, - policial militar
Jeferson Roberto Ladislau Miranda
- relatou que:

“Estava de serviço no dia e passaram uma ocorrência para nós via rádio, aí ligamos o ‘giroflex’ da viatura e estava deslocando em velocidade de emergência; não se lembra do nome da rua que estava nem o nome da rua que a Ana passava; se lembra que tinha um terreno baldio/limpo do lado que ela descia, que nessa rua na hora de cruzar deu uma segurada e que freou e olhou para cima mas não viu ela, ai olhou para baixo e não viu ninguém e cruzou e no que cruzou só escutou o colega que estava ao lado na viatura, que gritou e que também escutou o barulho da pancada também; parou a viatura no meio da pista ainda, (...) deu o balão e viu que ela estava caída no chão e machucada e chamou o SAMU; antes do cruzamento parou, mas que foi bem rápido, pois tinha um terreno e ele era limpo e que parou bem rapidamente e olhou para cima, mas não viu por conta do ponto cego da viatura que tirou a sua visão e não viu ela e olhou para a esquerda na parte de baixo e também não viu ninguém e cruzou e no que cruzou só viu o amigo gritando e escutou o barulho da pancada; não sabe dizer se ela vinha em alta velocidade, pois só escutou o barulho da pancada; não viu ela, só viu depois que ela já estava caída ao solo; chamou o SAMU e foi prestado socorro e que na medida do possível foi dado assistência para ela, consertou a moto dela, forneceu medicamento; não se lembra, mas acredita que a sirene não estava ligada, pois a ocorrência não era de furto ou roubo, que a ocorrência não era tão emergente, que normalmente só anda com o giroflex ligado (...)”

Assim, nos casos de acidente causados por veículos civis ou militares do Serviço Público deve-se, primeiramente, indagar a respeito de certas circunstancias, como se a pessoa que dirige o veículo é habilitada, ou não, se é funcionário público dirigindo veículo público; se estava em serviço, onde se apurado essas circunstancias mantêm-se o princípio da responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes (risco administrativo).

Além disso, disciplina o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Logo, restou demonstrado que o agente, servidor público do requerido efetuou manobra imprudente, sem tomar os devidos cuidados, invadindo a pista preferencial de maneira abrupta, vindo a colidir com os apelados.

A culpa exclusiva da vítima não foi comprovada.

Assim, constato que a decisão de origem analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em tela, além de bem avaliar o conjunto probatório produzido nos presentes autos.

Destarte, demonstrado que o funcionário do requerido agiu com imprudência e que há nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado, resta aferir a existência e extensão dos danos.

In casu, a autora, à época dos fatos contava com 30 (trinta) anos de idade, desempenhava normalmente atividades laborativas e era uma jovem saudável, sem quaisquer limitações físicas.

Sendo que restou demonstrado através do laudo pericial id. 204347707, que a apelante/paciente encontrava-se com incapacidade parcial e definitiva. Sendo que, ela está incapacitada para seu trabalho atual, todavia, é suscetível de reabilitação para outra atividade, de modo que, sua vida foi tolhida pelo trágico acontecimento.

Assim, deve o Estado, indenizar a apelante pelo período de inatividade uma vez que este não possui mais condições de exercer atividade laborativa para o seu sustento, devendo a pensão ser vitalícia diante da redução permanente da capacidade laborativa.

No que concerne ao valor, foi consignado na inicial que o apelante há época dos fatos trabalhava como auxiliar de dentista percebendo uma remuneração de um salário mínimo.

Assim, considerando que a requerente/apelante estava em tenra idade, e ao que tudo indica possuía um futuro com várias oportunidades, devendo ser retificada a sentença e provido o pedido de majoração da pensão mensal, de meio salário mínimo para um salário mínimo, valor percebido pela jovem a época.

Isso porque, a solução correta para o caso, segundo a pacífica jurisprudência pátria, é tomar como parâmetro o salário mínimo e não meio salário mínimo, sendo este devido desde a data do evento danoso
,
até a data em que a autora completar 79 (setenta e nove) anos de idade, conforme mencionado na sentença apelada.

No mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO EM AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VÍTIMA ALVEJADA POR ARMA DE FOGO. SEQUELAS. PENSIONAMENTO MENSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da configuração de julgamento ultra petita estabelece que "A aferição da ocorrência de julgamento ultra petita se dá com base na interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo recursal, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos" (REsp 1.287.458/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe de 19/05/2016). 3. Na hipótese dos autos, tanto no pedido quanto na causa de pedir houve requerimento expresso de pensão mensal vitalícia no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, de modo que o deferimento de pensão em valor maior configuraria julgamento ultra petita. 4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada, conforme o caso dos autos, em que a autora era ainda estagiária. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1387544 AL 2013/0179451-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

Quanto aos danos morais e estéticos, concluo também pela retificação das respectivas condenações indenizatórios.

Dentre os inúmeros parâmetros existentes para a definição do quantum indenizatório a título de danos morais, há quem aponte elementos como o potencial econômico da ré, a gravidade do fato ou extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, a proporcionalidade e razoabilidade do valor, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

Assim, considerando a análise das particularidades do caso concreto, tenho que a fixação da indenização do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da autora.

Além disso, quanto ao valor da indenização a título de danos morais, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito, tem-se que na fixação desse montante devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da Apelada.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado (R$ 20.000,00) não atende às referidas premissas, representando um montante desproporcional e não razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento, aos quais foi submetido a requerente.

Em presença ao dano verificado, ser de grande extensão, o valor arbitrado ao dano moral pelo Juízo de primeiro grau se mostra insuficiente.

Assim, imperioso se faz, dar parcial provimento para o recurso da requerente, para majorar o valor arbitrado correspondente ao dano moral, de R$ 20.000,00 (vinte mil), para R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
.

Por fim, com relação aos danos estéticos, justifica-se o seu ressarcimento pelas deformidades físicas que o procedimento gerou a requerente.

O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos.

(...)

O dano estético não apenas se consolida como uma figura autônoma aos danos moral e patrimonial (Súmula 387/STJ), como também recebe uma atualização de conteúdo.

Isso porque é visível a extensão das cicatrizes na perna esquerda da Sra. Anathais Paulina – fotos id. 204347655, com a consequente diminuição do membro, logo, dano estético há.

No mesmo sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.” (...) (TJMT, N.U 0012935-32.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 29/09/2022) (g.n.)

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em permitir a cumulação das indenizações de dano moral com o estético, entendimento este consolidado no sentido de considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, inclusive, na Súmula 387/STJ:

“(...) 4. Quanto à possibilidade de cumulação da indenização por dano moral e estético, é assente na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade, o que culminou na edição da Súmula 387/STJ, que assim dispõe em seu texto: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.368.740/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/2/2015; AgRg no AREsp 424.539/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/10/2014; REsp 1.408.908/SP, Rel. Ministra Nancy Andrigui, TerceiraTurma, DJe 19/12/2013; AgRg no REsp 1117146/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/10/2013; REsp 1.281.555/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/11/2014.” (STJ, REsp 1334703/DF, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento: 23/06/2015) (g.n.)

“É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado. Precedentes.” (STJ, AgInt no REsp 1863811 / DF, Quarta Turma, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento: 08/05/2023) (g.n.)

Na hipótese dos autos, ensejou duas formas diversas de dano, o moral e o estético. O primeiro, correspondente à violação do direito à dignidade e à imagem subjetiva da vítima, pelo sofrimento, aflição, abalo e angústia a que foi ele submetido, e o segundo, decorrente da modificação de sua estrutura corporal, enfim, da deformidade a ele causada (cortes, cicatrizes visíveis e sequelas).

Em relação ao valor indenizatório fixado pelo dano estético, que deve considerar o grau de prejuízo à imagem objetiva da pessoa, e que no caso, restou comprovado que a requerente ficou com cicatriz de grande extensão permanentemente, além da diminuição do membro, conforme laudo, e por isso entendo que deva de igual forma, ser majorado o valor fixado pelo magistrado na origem de R$ 30.000,00 – trinta mil reais, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - PENSÃO VITALICIA – AUTORA FICOU PARAPLÉGICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se do Termo de Rerratificação ao convênio nº 065/11, o qual estabeleceu as obrigações do Município, onde na Cláusula Quinta “Das Obrigações”, item 2. B) à fl. 292, “promover a execução dos serviços objeto do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e administração da obra”. Portanto, a responsabilidade pela execução da obra, sinalização e iluminação do local é claramente do Município Apelante, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.

5. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelos Autores, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

6. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

7. Cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado. Portanto, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 120.000,00) e a título de dano estético (R$ 100.000,00) em favor da Apelada e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do Apelado.

8. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

9. Quanto à pensão mensal, o valor da indenização deverá ser fixado com base nos ganhos da parte autora (art. 950 do CC), de modo que, no caso dos autos, se mostra possível auferir os ganhos fixos pela demandante, no montante equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais) que deverá ser pago a contar da data do sinistro e, se tratando de vítima com sequelas permanentes, a pensão a ser concedida é vitalícia, na medida em que com tal limitação deverá conviver a beneficiária por toda a vida.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0005070-93.2013.8.11.0055, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ANATAIS PAULINA, para majorar a pensão mensal da requerente, para um salário mínimo, e as indenizações a titulo de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos estéticos de R$ 30.000,00 (trinta mil) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos fundamentado anteriormente, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024